Tribunal: TCU
Processo: 014.098/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento de informações sobre os hospitais de campanha implantados pelos entes subnacionais, de forma a conhecer a estratégia utilizada na ampliação, organização e disponibilização de leitos para atendimento aos pacientes acometidos pela Covid-19, bem como avaliar as razões da desativação desses hospitais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento de informações sobre a estratégia utilizada para a implantação de hospitais de campanha para atendimento aos pacientes acometidos pela Covid-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169 inciso V, do Regimento Interno do TCU;